Tribunal: TJDFT
Processo: 0756041-86.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Consumidor. Serviços bancários. Fraude. Golpe do motoboy e da falsa central de atendimento. Dever de guarda dos dados sensíveis. Falha na prestação dos serviços. Entrega do cartão ao estelionatário. Culpa concorrente. Compra fora do perfil da consumidora. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo banco-réu com o objetivo de reformar a sentença que o condenou a pagar metade da compra feita com o cartão de crédito da autora-recorrida, sua cliente. Sustenta a instituição financeira sua ilegitimidade para o processo e, no mérito, afirma não ter praticado ato ilícito que pudesse levar a suportar parte do prejuízo da consumidora.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em debate. A primeira é definir se o Banco do Brasil é parte legítima para a causa. A segunda é se concorreu para o ato ilícito que gerou danos à recorrida.
III. Razões de decidir
3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula no 479, STJ).
4. A controvérsia diz respeito à reparação de danos decorrentes da aplicação do chamado golpe do motoboy, objeto do Enunciado n. 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência, cujo teor é o seguinte: “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional". PetCiv 0701418-57.2022.8.07.9000, julgado em 01/09/2022, Relator Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa.
5. Incontroverso que após a entrega do cartão pela consumidora ao integrante da organização criminosa, foi realizada compra na função crédito no valor de R$28.999,00, dividida em seis parcelas. A recorrida afirmou que após reclamação administrativa, obteve parcial sucesso em razão da devolução da primeira prestação.
6. O golpe, comumente chamado de golpe do motoboy, permitiu a entrega voluntária do plástico a terceiro, fazendo a vítima acreditar que estaria ajudando o sistema de segurança do Banco quando, na verdade, deu acesso ao estelionatário para utilizar seu cartão das mais diversas formas.
7. É de se ver que o evento danoso se deu pela culpa conjugada tanto do consumidor, que viabilizou o acesso do golpista aos dados bancários e à sua senha pessoal, quanto da instituição financeira que negligenciou a segurança de seus sistemas e não observou a realização de transações acima do perfil do cliente, notadamente, de seguidas compras a crédito em vultosos valores. Equivale dizer que ambas as condutas foram determinantes para o sucesso da fraude, pelo que se deve extrair que o banco deve responder pela metade do prejuízo experimentado pelo consumidor.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido.
8. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 479, STJ; PetCiv 0701418-57.2022.8.07.9000, julgado em 01/09/2022, Relator Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa.